Tribunal: STF
Processo: Rcl 95363
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, contra decisão proferida Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do processo n. 0000743-18.2022.5.06.0011, que supostamente teria afrontado as decisões proferidas por esta Corte na ADI n. 2.418, na ADC n. 16, além de ter afrontado a Súmula Vinculante n. 10.

2. Alega a parte autora na inicial que a Justiça do Trabalho proferiu decisão condenando subsidiariamente o Estado de Pernambuco ao pagamento de verbas trabalhistas a trabalhadora terceirizada, vinculado à pessoa jurídica contratada pelo ente público.

Afirma o reclamante que iniciou-se a execução, e o Estado de Pernambuco, tempestivamente, opôs Embargos à Execução, suscitando a inexigibilidade do título executivo judicial, os quais foram rejeitados (e-doc. 6). Posteriormente, manejou Agravo de Petição, o qual foi desprovido pelo TRT da 6ª Região. O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 4 - grifei): 

“AGRAVO DE PETIÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE NÃO CONFIGURADA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO TEMA 1.118 DO STF. COISA JULGADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 
I. Caso em exame 1. Agravo de petição interposto pelo Estado de Pernambuco contra decisão que rejeitou embargos à execução. O ente público postula a declaração de inexigibilidade do título executivo judicial que reconheceu sua responsabilidade subsidiária, apontando para ofensa à tese fixada na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246) do STF, argumentando que a condenação fundou-se em presunção de culpa e inversão indevida do ônus probatório, invocando a ADI 2.418/DF. 
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a decisão transitada em julgado que condenou o ente público subsidiariamente padece de vício de inconstitucionalidade qualificada, à luz dos precedentes da Suprema Corte; e (ii) se a tese firmada no Tema 1.118 do STF sobre a distribuição do ônus da prova tem eficácia para rescindir, via embargos à execução, a coisa julgada formada, anteriormente ao julgamento. 
III. Razões de decidir 3. O título executivo judicial transitou em julgado em 06/03/2023, lastreando a responsabilidade subsidiária na constatação de falha na fiscalização do contrato administrativo por omissão (culpa in vigilando) do ente público, e não na presunção automática pelo mero inadimplemento, alinhando-se aos ditames da ADC 16 e do Tema 246 do STF, vigentes à época. A definição constitucional específica de que o ônus da prova da falta de fiscalização recai sobre o trabalhador foi estabelecida pelo STF, apenas no julgamento do Tema 1.118 (RE 1.298.647), concluído em 13/02/2025. Inexistindo modulação de efeitos nos julgamentos da ADC 16 e do Tema 1.118, para autorizar a perda imediata de eficácia das decisões anteriores a este último, a coisa julgada material consubstanciada nos autos resta intangível pela via dos embargos à execução (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 879, § 1º, da CLT). A pretensão de desconstituir o título devida a alteração interpretativa superveniente (Tema 1.118) desafia ação rescisória, não comportando acolhimento a alegação de inexigibilidade nos moldes do art. 535, III, §§ 5º e 7º, do CPC e do art. 884, § 5º, da CLT. 
IV. Dispositivo e tese 1. Agravo de petição desprovido. Tese de julgamento: "A decisão transitada em julgado anteriormente à consolidação da tese fixada pelo STF no Tema 1.118 (ônus da prova do trabalhador) não se qualifica como inconstitucional para fins de inexigibilidade via embargos à execução, porquanto amparada no entendimento jurisprudencial vigente à época, restando protegida pelo manto da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 879, § 1º, da CLT).
(...)
Trata-se de agravo de petição interposto pelo ESTADO DE PERNAMBUCO, em face da sentença proferida pela MM. Juízo da 11ª Vara do Trabalho do Recife/PE, que, nos termos da fundamentação de Id d63c1b7, julgou improcedentes os embargos à execução, figura como agravados, SPBRASIL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA., ELOIZO GOMES AFONSO DURAES, VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS, ESTADO DE PERNAMBUCO e EDIVANIA LINS DA SILVA.
(...)
Busca o ente público agravante, a reforma da decisão de origem, alegando, em síntese, que padece de inconstitucionalidade superveniente por ter sido prolatada após a publicação da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF, aplicando-se ao presente caso a ADI 2418/ DF, sendo o título executivo judicial inexigível.
(...)
A sentença impugnada, encontra-se assim fundamentada 
‘II - FUNDAMENTAÇÃO: Os embargos são tempestivos e estão em termos. Dispensada a garantia do Juízo, por ser o embargante pessoa jurídica de direito público. Passo, então, ao deslinde meritório. O ente público embargante, na condição de devedor subsidiário, intenta o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial ao argumento de que fora formado em descompasso com as premissas vinculantes do STF no julgamento da ADC 16 e RE 760.931/DF, produzindo coisa julgada inconstitucional. Sabidamente, a ADC 16/DF e o RE 760.931/DF (Tema 246) estabeleceram que o inadimplemento dos encargos trabalhistas do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público a responsabilidade, exigindo prova de culpa in vigilando. Também é certo que as teses mencionadas não estabeleceram o ônus da prova em relação à demonstração da culpa da Administração. A definição constitucional do ônus da prova em relação aos elementos de culpa que permitiriam a responsabilização subsidiária do ente público foi feita no julgamento do Tema 1118, concluído em 13/02/2025, fixou que o ônus da prova da fiscalização incumbe ao trabalhador, reafirmando a necessidade de comprovação de culpa efetiva. No presente caso, o título executivo fundamentou a responsabilização subsidiária em falha na fiscalização do contrato, e não em automatismo, estando alinhada ao entendimento do STF vigente à época do trânsito em julgado. A coisa julgada destes autos (06/03/2023) é anterior ao julgamento do STF que a tornou inconstitucional. Não se depreende dos julgados da ADC 16 e do Tema 1118 a modulação dos efeitos ou a declaração de perda de eficácia das coisas julgadas anteriores ao entendimento acerca do ônus da prova estabelecido no Tema 1118. Desta feita, a coisa julgada dos autos não pode ser rescindida por meio dos Embargos à Execução. Como o trânsito em julgado da decisão exequenda precedeu esse precedente, a revisão do título só seria possível por ação rescisória (art. 535, § 8º, CPC), que exige que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF ocorra antes do trânsito em julgado, para efeito de inexigibilidade. (...) Nestes termos, a coisa julgada dos autos permanece exigível.’
Pois bem.
De plano, de bom alvitre registrar que a responsabilidade subsidiária do ente público, em que foi condenado na fase de conhecimento, decorreu da distribuição do ônus da prova, assentando o título executivo judicial que a Administração Pública não se desvencilhou do encargo de comprovar a efetiva fiscalização do contrato de terceirização, e não por mero inadimplemento.
Tem-se, feita observação acima, de conformidade com o que restou decido pelo Juízo de Origem, operou-se a coisa julgada material, em vista do trânsito em julgado da decisão exequenda, em 06/3/2023, conforme documento acostado nos autos do processo nº 000069-74.2021.5.06.0011, no Id dd02c72, portanto, em data anterior à decisão proferida no RE nº 1298647/SP, "leading case" do Tema nº 1.118 de Repercussão Geral, cujo julgamento ocorreu em 13/02/2025, que complementou o entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16 e do RE 760.931 (Tema nº 246), dando diretrizes quanto à definição da distribuição do ônus da prova, sobre a culpa da Administração Pública, e que depois passou a ser do trabalhador o encargo da fiscalização, de modo que a execução deve respeitar os limites estabelecidos na decisão que transitada em julgado, sendo vedada a revisão do mérito na fase executória, nos termos do §1º, do art. 879, da CLT.
E, nos termos dos artigos 5.º, XXXVI, da Constituição Federal e 879, § 1.º, da CLT, é vedado, aos Órgãos da Justiça do Trabalho, conhecer de questões já decididas, textual: 
(...)
Assim, apenas nos processos em que ainda não tenha ocorrido a coisa julgada, é que se pode pretender a aplicação do entendimento firmado, conjuntamente, na ADC nº 16, no RE 760.931/DF e no RE nº 129.8647/SP, não se podendo falar que a decisão de origem tenha violado os Temas invocados, 246 e 1.118 do STF, de efeito vinculante, mostrando-se correta a sentença revisanda, no aspecto. 
Destarte, com estes fundamentos, nego provimento ao agravo de petição.
(...)
CONCLUSÃO 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de petição. 
ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo de petição, vencida a Exma. Desembargadora Nise Pedroso (que lhe dava provimento para afastar a responsabilidade do ente público.).”

Argumenta o Estado reclamante que “o acórdão reclamado chancelou a execução de título executivo inexigível, negando vigência ao art. 884, § 5º, da CLT, aos art. 525, III, §§ 5.º e 7.º, e 927, I, II e III, do CPC, ao art. 28, parágrafo único, da Lei N.º 9.868/99, aos arts. 97, 102, § 2.º, 103-A da CF/88 e às decisões proferidas na ADI 2.418/DF, no Tema 360 e na ADC 16/DF, confirmadas no Tema 1.118, e à Súmula Vinculante 10” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustenta que “o título executivo judicial está amparado na aplicação da teoria da aptidão da prova, na inversão do onus probandi e na mera inadimplência de verbas trabalhistas, não havendo comprovação real de comportamento sistematicamente negligente nem prova do nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Essa decisão transitou em julgado após a publicação da ADC 16/DF e da ADI 2.418/DF, conforme certidão anexa” (fl. 4, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão dos autos originários e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que o acórdão reclamado seja cassado, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
5. O reclamante aponta como paradigmas a ADI n. 2.418, a ADC n. 16 e a Súmula Vinculante n. 10.
 
6. A ADI n. 2.418, cuja ementa é abaixo transcrita, dispõe que é possível impugnar o cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, CPC/2015) e a execução (art. 535, § 5º, CPC/2015) relativos à obrigação de pagar quantia certa decorrentes de sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
 
“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente”. (ADI n. 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 4.5.2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16.11.2016 PUBLIC 17.11.2016, grifo nosso)

7. Sob a alegação de violação à ADI n. 2.418, a intenção do município reclamante é desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial. Ocorre que sua responsabilização subsidiária ocorreu em processo de conhecimento cuja decisão final está acobertada pela coisa julgada.

No caso em comento, conforme certidão acostada aos autos originários, a decisão exequenda transitou em julgado em 06 de março de 2023 (e-doc. 9). Ressalte-se que, desde 24.11.2010, o entendimento firmado na ADC n. 16 já poderia ser alegado para reforma da decisão, seja por meio dos instrumentos processuais ordinários ou por meio de ação rescisória.

A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de ser incabível, em via reclamatória, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Aplica-se, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. 

Assim, evidente que não houve afronta ao entendimento da ADI n. 2.418, mas tão somente a tentativa de reformar acórdão, por meio de reclamação, ante a inércia na impugnação da decisão no tempo oportuno pelos instrumentos processuais adequados.

Na oportunidade, fica evidente que o reclamante visa aproveitar-se indevidamente da reclamação, buscando utilizá-la como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido por esta Corte. 

8. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 
 
O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 
 
Desse modo, ao examinar a decisão reclamada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 

9. Acerca da suposta violação à ADC n. 16, no julgamento do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 
 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 9.9.2011, grifo nosso).

10. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 
 
11. Da análise do ato reclamado não se verifica afronta ao entendimento firmado por esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931, na medida em que se limitaram a dizer que a responsabilidade subsidiária não comporta mais discussão no presente processo, porquanto operada a coisa julgada material. 

12.  Observo que não houve, no caso concreto, efetivo enfrentamento de mérito quanto à compatibilidade ou incompatibilidade da decisão exequenda com o teor do decidido nos precedentes invocados. Nessas circunstâncias, ante os termos da decisão reclamada, resta evidente que a ADC n. 16 também carece de aderência estrita, não servindo como paradigma.

13. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes proferidos em situações análogas:

 AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RECLAMAÇÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 2.418/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. III. Razões de decidir 3. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. 4. A reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada é inadmissível, nos termos do disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, I; Súmula 734 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024; Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021; Rcl 58.236 ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 31/8/2023.
 
(Rcl n. 90.795 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe: 06/05/2026)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 
(Rcl n. 85.632 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe: 09/04/2026)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. 
(Rcl n. 63.190 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe: 07/12/2023)

14. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

15. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.
  
Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente